Tribunal: TJMT
Processo: 1044424-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044424-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), BINOVA AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.300.466/0001-38 (EMBARGADO), FARM VALLEY CANARANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 43.712.826/0001-96 (EMBARGANTE), JULIO CESAR BARBOSA GONCALVES - CPF: 004.373.721-89 (EMBARGANTE), LUZILELIA ALVES MENEZES - CPF: 106.908.776-92 (EMBARGANTE), BRUNO MACHADO SILVA - CPF: 000.610.511-44 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLIAÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar a ampliação da penhora sobre bens imóveis dos executados.

A embargante sustenta omissão quanto à suficiência da penhora, excesso de constrição, aplicação dos arts. 805 e 851 do CPC e observância dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, com pedido de efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à suficiência da penhora já realizada; (ii) ao alegado excesso de constrição; (iii) à aplicação dos arts. 805 e 851 do CPC; e (iv) à observância dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada.

A ausência de avaliação do bem penhorado impede aferir eventual excesso de penhora e não obsta a ampliação da constrição, admitida posterior adequação.

A execução realiza-se no interesse do credor. O princípio da menor onerosidade não pode comprometer a efetividade da execução.

A alegação de violação aos arts. 805 e 851 do CPC não procede, pois a análise da suficiência da penhora exige avaliação prévia do bem.

Os embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de avaliação do bem penhorado impede o reconhecimento de excesso de penhora e autoriza a ampliação da constrição patrimonial. 3. O princípio da menor onerosidade não afasta a efetividade da execução quando não demonstrada a suficiência da penhora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Farm Valley Canarana Insumos Agrícolas Ltda. em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Binova Agro Industrial Ltda., para autorizar a ampliação da penhora sobre outros bens imóveis dos executados.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar (i) a suficiência da penhora já realizada; (ii) o alegado excesso de constrição; (iii) a aplicação dos arts. 805 e 851 do CPC; e (iv) os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento.

Nas contrarrazões de id. 360206396, a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo se verifica no caso em exame.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto (i) à suficiência da penhora já realizada; (ii) ao alegado excesso de constrição; (iii) à aplicação dos arts. 805 e 851 do CPC; e (iv) à observância dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

De início, impõe-se esclarecer que tais alegações não revelam vício integrativo no julgado, mas mera insurgência contra a conclusão adotada.

Isso porque o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente que a ausência de avaliação do bem inicialmente penhorado impede a aferição de eventual excesso de penhora, bem como que tal circunstância não obsta a realização de novas constrições patrimoniais, sendo possível a posterior adequação da penhora, nos termos do art. 874 do Código de Processo Civil.

Ademais, restou consignado que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), e que o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) não pode ser aplicado de forma a comprometer a efetividade da tutela executiva, sobretudo quando ainda não se conhece o valor do bem já constrito.

No que tange à invocação do art. 851 do CPC, igualmente não assiste razão à embargante, porquanto a aferição da suficiência da penhora pressupõe prévia avaliação do bem constrito, inexistente no caso concreto, circunstância que afasta a alegação de ilegalidade na ampliação da constrição patrimonial.

Assim, não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, tampouco quanto aos fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia.

Portanto, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026